Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Processo : 0707078-95.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 187424996 dos autos originários n. 0701138-16.2024.8.07.0012) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante, e determinou emenda à inicial para esclarecer sobre as disparidades do contrato que embasa o pedido de indenização. Fundamentou o juízo a quo: Na hipótese vertente, a emenda realizada pela autora não satisfaz. Com efeito, os extratos bancários não informam nem o banco nem o titular da conta (ID. 187200898). Por outro lado, não foram juntadas as faturas de cartão de crédito nem a declaração de IRRF. Além disso, a informação de que pagou R$ 80.000,00 à vista e em espécie não se coaduna com a hipossuficiência alegada pelo autor, ainda que o fato, supostamente, tenha ocorrido em 2017. Assim, não é possível reconhecer que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o seu próprio sustento ou de sua família. [...] Por outro lado, observo que o contrato juntado, na primeira folha, vai da cláusula 1a a 5a e, na segunda folha, começa, de novo, na 4a cláusula, mas, agora, escrita por extenso, "Cláusula Quarta", ou seja, em franca diversidade com a primeira página. Tal fato, deve ser também esclarecido. Assim, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuidade e concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para recolher as custas inicias, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, deverá prestar esclarecimentos sobre as disparidades do contrato. O agravante relata que trabalha como pequeno agricultor, sendo a atividade rural sua única fonte de renda. Diz que a carteira de trabalho e os extratos bancários juntados comprovam a alegada hipossuficiência, já que não possui contracheque, cartão de crédito, tampouco renda para declarar junto à Receita Federal. Salienta que o fundamento da decisão combatida não merece prosperar, haja vista que o pagamento de R$ 80.000,00 feito, em 2017, por uma pequena chácara não é suficiente para afastar a incapacidade financeira. Pontua que “para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessário caráter de miserabilidade de quem a requer, ainda mais levando-se em consideração uma condição de 5 (cinco) anos atrás, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC)”. Em relação à autenticidade do contrato, afirma que o documento foi redigido pela agravada, ressaltando que questões referentes à veracidade do documento podem ser verificadas no transcorrer do processo. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Em relação à ordem de emenda à petição inicial, este recurso não deve ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A determinação de emenda não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. Com efeito, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) No mais, em relação à gratuidade de justiça indeferida, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso, os documentos juntados demonstram que o agravante trabalha como pequeno produtor rural (id. 186781062 na origem) e não recebe outra renda senão aquela proveniente da produção agrícola. A carteira de trabalho comprova que o último emprego registrado findou em 25/03/2015 (id. 187200897 – p. 3 na origem) e os extratos bancários (id. 56147175) não apresentam movimentações destoantes da alegada hipossuficiência. Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator